Tribunal: TJES
Processo: 5001317-69.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-69.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ELCIA MARIA RODRIGUES
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CABEÇALHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado nº
5001317-69.2025.8.08.0002

Juízo de origem:
Alegre – 1ª Vara (Juizado Especial Cível)

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:
ELCIA MARIA RODRIGUES

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto:
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decorrentes de falha no estorno de valores após o exercício do direito de arrependimento em compra via marketplace. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo (Arts. 7º e 25, CDC). No mérito, restou comprovada a falha na prestação do serviço pela manutenção das cobranças. O dano moral mantém-se fixado em R$ 3.000,00, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Admissibilidade:
O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a instituição financeira, na qualidade de plataforma de
marketplace
, a restituir o valor pago por um produto viciado (falsificado) e a indenizar a consumidora por danos morais.

A autora, ora recorrida, narra em sua petição inicial que adquiriu um aparelho celular por meio da plataforma de vendas do recorrente. Contudo, ao receber o produto, constatou que se tratava de uma falsificação. Afirma que tentou exercer o seu
direito de arrependimento
dentro do prazo legal, mas não obteve sucesso, com a recusa da plataforma em proceder ao cancelamento da compra e ao estorno do valor.

A r. sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando o recorrente à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em suma, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mero intermediador do pagamento, não possuindo responsabilidade sobre a transação comercial realizada entre a consumidora e o lojista parceiro. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) a legitimidade e responsabilidade solidária da instituição de pagamento que atua como
marketplace
; e (ii) o dever de indenizar pela falha no processamento do direito de arrependimento e logística reversa.

III. DAS PRELIMINARES

Ilegitimidade Passiva.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente, ao atuar como intermediadora e
marketplace
, integra a cadeia de fornecimento, auferindo lucro com a operação, o que atrai a responsabilidade solidária prevista nos Arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Ao disponibilizar sua plataforma para que terceiros comercializem produtos, o recorrente assume a posição de fornecedor e tem o dever de garantir a segurança, a legalidade e a qualidade das operações. A venda de um produto falsificado em seu ambiente virtual caracteriza
vício do produto e falha na prestação do serviço
, nos termos dos artigos 14 e 18 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é
solidária
, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A plataforma digital que viabiliza a venda, aufere lucro com a transação e empresta sua credibilidade ao negócio não pode ser considerada uma mera espectadora, mas sim parte integrante e fundamental da relação de consumo.

Ademais, a
recusa em processar a solicitação de arrependimento
da consumidora, exercida dentro do prazo de 7 dias previsto no artigo 49 do CDC, agrava a falha. O direito de arrependimento em compras realizadas fora do estabelecimento comercial é potestativo, ou seja, não exige qualquer justificativa por parte do consumidor. A negativa do recorrente em efetivar o cancelamento e o estorno do valor é abusiva e ilegal.

A negativa de estorno e a persistência das cobranças, mesmo após a ciência da insatisfação e do vício do produto, configuram falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da
recorrente é objetiva
(Art. 14, CDC). O descaso com o consumidor e a necessidade de ajuizamento de demanda judicial para sanar erro administrativo evidente extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral por desvio produtivo e violação à tranquilidade da recorrida.

O dano moral, no caso, é evidente. A frustração da consumidora ao receber um produto falsificado e a posterior negativa da plataforma em resolver o problema extrapolam o mero dissabor, configurando um desrespeito que atinge a esfera pessoal e justifica a reparação.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade do recorrente e o condenou à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhece-se do recurso
para
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condena-se a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)